Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-46.2019.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-46.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARAUJO & ARAUJO LTDA - CNPJ: 04.334.289/0001-36 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA. - CNPJ: 04.098.470/0001-90 (APELADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA - PROTESTO DE TÍTULO QUITADO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO INOBSERVADO PELO JUIZ DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador não pode olvidar a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) contempla o aspecto pedagógico, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios,
in casu
, devem ser arbitrados por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado. E, levando em consideração a natureza da demanda, o tempo de tramitação, o valor da condenação imposta à parte adversa, tem-se que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é apropriado e não prejudica o caráter alimentar da verba.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000371-46.2019.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Araújo & Araújo Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de
Husqvarna do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Floresta e Jardim Ltda.,
julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito (R$ 332,22), condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, assim como aos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que a verba indenizatória foi arbitrada em quantia ínfima e deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que os honorários advocatícios merecem ajustes pois, não observou o princípio da razoabilidade, tampouco a previsão contida no art. 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 104235985.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
Araújo & Araújo Ltda.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
em face da
Husqvarna do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Floresta e Jardim Ltda.

Na peça vestibular, alegou que, em 27/11/2018, o seu nome foi levado a protesto pela Ré, em razão de suposta inadimplência do título no valor de R$ 332,22 (trezentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).

Assegurou que a negativação é indevida, pois o título estava pago desde 19/11/2018.

Noticiou que as tratativas extrajudiciais para a resolução do impasse não tiveram resultado positivo, motivando a judicialização.

Posto isso, requereu a declaração de inexistência do débito com a exclusão do protesto e, a condenação da Ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como forma de indenizar o dano extrapatrimonial causado.

Contestação no ID. 104235953 e Réplica no ID. 104235964.

O Juiz singular concluiu pela procedência do pedido, declarou a inexistência do débito (R$ 332,22), condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, assim como aos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

A empresa Requerida, por meio da petição de ID. 104235974, comprovou o cumprimento voluntário da obrigação.

Araújo & Araújo Ltda.
, todavia, interpôs este Apelo requerendo a majoração da verba indenizatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, também, dos honorários advocatícios.

De proêmio, cumpre registrar que não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os danos causados pelo protesto indevido de título em nome da empresa independem de prova, pois são óbvios os efeitos ofensivos do ato (
in re ipsa
), consoante aresto que colaciono:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de sustação de protesto.

2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp: 1936661 SP 2021/0135049-2. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Publicado em 01/07/2021). (sem destaque no original)

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à
fixação do valor
da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo quantum suficiente para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor do título protestado (R$ 332,22) e inserido no rol de inadimplentes em 27/11/2018, inobstante ter sido quitado em 19/11/2018, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da Apelante como uma das pioneiras no ramo de venda de produtos agropecuários na região do Vale do Arinos, e a Apelada como empresa líder na comercialização de equipamentos para manejo de florestas, gramados e cuidado com jardim, concluo que a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ás peculiaridades do caso e não comporta alteração, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito da Recorrente.

No que tange aos honorários advocatícios, nota-se que o Julgador monocrático calculou a verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora/Apelante.

No entanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 3.000,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Nesse sentido, o artigo 85, § 8.o, do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o, do artigo 85 do referido Estatuto Processual.

Mostra-se, pois, devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima. Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação fixada em favor do autor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
:

[...] Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão [...]

Ademais, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Por isso, considerando a natureza da ação em trâmite desde março/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em indenizar a Apelante no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um e quinhentos mil reais).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo e arbitro a verba honorária em R$ 1.500,00 (um e quinhentos mil reais). Demais consectários da sentença permanecem inalterados.

Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021